Tribunal: TJES
Processo: 5000361-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000361-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RCA TV NORTE LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000361-98.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : RCA TV NORTE LTDA

ADVOGADO : MORENO CARDOSO LIRIO - OAB ES15075 E OUTROS

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que, em Execução Fiscal movida em face de RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE VITÓRIA LTDA, manteve como administrador judicial de penhora sobre o faturamento o auditor fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda que foi nomeado anteriormente e, depois, comunicou a aposentadoria do cargo público, com remuneração mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser custeada pelo ente estatal.

Aduziu, em síntese, que: (i) o
fumus boni iuris
reside na impossibilidade de nomeação remunerada de auditor fiscal aposentado da SEFAZ/ES diante da Portaria Conjunta SEFAZ-PGE n.º 004-S-2020 (Documento n.º 07), que indica expressamente um auditor fiscal para esse tipo de atuação; e (ii) o
periculum in mora
consiste na grave lesão ao erário que pode advir desta situação, sob pena de que sejam criados múltiplos precedentes nesse sentido. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão e, ao final, o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Decisão interlocutória ID 1010134 recebendo o recurso em ambos os efeitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 13 de janeiro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/224/5000361-98.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000361-98.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : RCA TV NORTE LTDA

ADVOGADO : MORENO CARDOSO LIRIO - OAB ES15075 E OUTROS

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à nomeação de auditor fiscal aposentado para o exercício do
múnus
de administrador judicial de penhora sobre faturamento de empresa executada em Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual, a ser remunerado pelo ente federativo.

Na r. decisão de origem, o juízo
a quo
manteve como administrador judicial de penhora sobre o faturamento o auditor fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda que foi nomeado anteriormente e, depois, comunicou a aposentadoria do cargo público, com remuneração mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) custeada pelo Estado.

A Execução Fiscal foi proposta em 2013 para a cobrança de débito que, na ocasião do ajuizamento, totalizava a quantia de
R$ 13.232.941,27
(treze milhões duzentos e trinta e dois mil novecentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos).

Pois bem.

Na análise prefacial do presente recurso, obtemperei os seguintes argumentos:

Com os limites de uma cognição limitada típica das tutelas de urgência, sobretudo em sede recursal e, principalmente, diante dos bens jurídicos em colisão, penso que a medida liminar pleiteada pelo ente público deve ser concedida.

No curso da Execução Fiscal subjacente ao presente Agravo, após o deferimento de penhora sobre o faturamento da empresa Executada, ora Agravada, o juízo de origem nomeou o Sr. Cleres Comério, auditor fiscal do Estado, para a função de administrador judicial. Posteriormente, o servidor comunicou ao juízo exequente a aposentadoria do cargo público, oferecendo a continuidade dos serviços de maneira onerosa.

Intimada, a empresa Executada manifestou a concordância expressa de que o Estado do Espírito Santo nomeasse outro auditor fiscal para o encargo (ID 977553). E o ente público indicou o servidor Darcy Barbosa para a função (ID 97755).

De todo modo, o MM. Magistrado de 1º grau prolatou a r. decisão agravada, determinando a continuidade do servidor aposentado, agora com a remuneração de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, a ser custeada pelo ente público.

Ocorre que, em primeiro lugar, a própria empresa Executada, principal interessada, consentiu com a substituição do servidor aposentado por outro auditor fiscal do Estado, o que, no meu sentir, autorizaria a prática que, inclusive, já vinha sendo feita no curso da demanda.

Além disso, o Estado informou a existência da Portaria Conjunta SEFAZ/PGE Nº 004-S/2020, segundo a qual:

Art. 1º O assessoramento à cobrança na execução fiscal será desempenhado pela Gerência de Arrecadação e Cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda, a quem compete:

(
omissis
)

IV - administrar as penhoras de faturamento, acompanhar seus respectivos depósitos em contas judiciais, promover conversões em renda, transferências bancárias e outras ações correlatas por meio de servidor indicado pela SEFAZ;

Apesar de se tratar de normativa de cunho infralegal,
não traz disposições contrárias ao ordenamento jurídico, em especial quanto à nomeação de administrador judicial em penhora sobre o faturamento
(art. 866, § 2º, do CPC/2015).

Ademais,
a indicação de servidor público estadual para a atuação em apreço atende, a princípio, às necessidades técnicas da função e, principalmente, configura menor dispêndio financeiro aos cofres públicos
.

Assim,
RECEBO
o recurso em ambos os efeitos e, com isso,
SUSPENDO
a eficácia da r. decisão agravada, ao menos até ulterior deliberação.

Mantenho a conclusão exposta anteriormente, notadamente porque a indicação de servidor público estadual para o exercício da atribuição evita gastos públicos com a remuneração de terceiro e além disso, atende às exigências legais, além de satisfazer as necessidades técnicas da função.

Ademais, a conduta a princípio não causa qualquer prejuízo à empresa Executada, de maneira que não há motivo para adoção de postura diversa.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo,
para autorizar a indicação de Auditor Fiscal da SEFAZ para administrar a penhora de faturamento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/224/5000361-98.2021.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000361-98.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : RCA TV NORTE LTDA

ADVOGADO : MORENO CARDOSO LIRIO - OAB ES15075 E OUTROS

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ADMINISTRADOR. INDICAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SEFAZ. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE AOS COFRES PÚBLICOS.

1. Admite-se a indicação de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda Pública Estadual para o exercício do
múnus
de administrador judicial da penhora sobre faturamento nos autos de Execução Fiscal proposta pelo ente público, considerando previsão contida na Portaria Conjunta SEFAZ/PGE Nº 004-S/2020 e, ainda, tendo em vista implicar menor onerosidade aos cofres públicos, sem prejuízo à executada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.